Tribunal: TJPA
Processo: 0003325-88.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003325-88.2007.8.14.0028

APELANTE: SIDNEY MOREIRA DE SOUZA

APELADO: MANOEL DA DONA LINDAURA, ZEMAR, JOSE SOARES DE BRITO, TINHA DO JOSE FAZ TUDO, LURDINHA E OUTROS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE. CONFLITO ENTRE PARTICULARES PELA POSSE DE BEM PÚBLICO. APLICABILIDADE DAS TUTELAS POSSESSÓRIAS. AUTOR QUE EXERCIA A POSSE AGRÁRIA DO IMÓVEL DESDE O ANO DE 2004. OCUPAÇÃO COLETIVA. DEVASTAÇÃO DA MATA VIRGEM. DESTRUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENFEITORIAS. VIOLAÇÃO À FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. AÇÃO POSSESSÓRIA QUE NÃO DISCUTE O DOMÍNIO DO IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/73 PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO POR FORÇA DA LIMINAR CONCEDIDA EM SEDE DE ADPF Nº 828 MC/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento pacífico quanto à aplicabilidade dos institutos possessórios por particulares em face de particulares sobre bens públicos, embora jamais em face do Estado.

2. No âmbito agrário, sabe-se que a posse vai muito além do conceito civilista de exteriorização dos atos de propriedade, exigindo do possuidor e proprietário o correto aproveitamento racional e adequado, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, a observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, consoante art. 186 da CF/88. Autor que preenche os requisitos legais para ser mantido na posse do imóvel invadido.

3. Autor que comprovou nos autos o devido respeito à função social da propriedade rural, com criação de bovinos e estruturação da fazenda, assim como devido acatamento às normas trabalhistas e ambientais. Réus que invadiram o imóvel no ano de 2007, intensificando sobremaneira a devastação de mata nativa no local a partir de então.

4. A despeito da procedência da demanda, a ordem de desocupação do imóvel há de ser suspensa, por força da decisão liminar proferida nos autos da ADPF nº 828 MC/DF, de relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso, que determinou que os imóveis esbulhados anteriormente ao período da Pandemia decorrente do COVID-19 tenham suas desocupações suspensas pelo prazo de 06 (seis) meses a contar de referida decisão, publicada em 07.06.2021.

5.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 37ª sessão ordinária de 2021 da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em Plenário Virtual, no período de 22 de novembro de 2021 a 29 de novembro de 2021, sob a presidência do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0003325-88.2007.8.14.0028

APELANTE: SIDNEY MOREIRA DE SOUZA

Nome: SIDNEY MOREIRA DE SOUZA
Endereço: RUA VALE DO XINGU, Nº 277, CENTRO, URUARá - PA - CEP: 68140-000

Advogado: DAGBERTO NOGUEIRA DA SILVA OAB: PA6108-A Endereço: TRAVESSA UBA, AMAPA, MARABá - PA - CEP: 68502-008

APELADO: MANOEL DA DONA LINDAURA, ZEMAR, JOSE SOARES DE BRITO, TINHA DO JOSE FAZ TUDO, LURDINHA E OUTROS

Nome: MANOEL DA DONA LINDAURA
Endereço: RUA VALE DO XINGU, Nº 277, CENTRO, URUARá - PA - CEP: 68140-000
Nome: ZEMAR
Endereço: RUA VALE DO XINGU, Nº 277, CENTRO, URUARá - PA - CEP: 68140-000
Nome: JOSE SOARES DE BRITO
Endereço: RUA VALE DO XINGU, Nº 277, CENTRO, URUARá - PA - CEP: 68140-000
Nome: TINHA DO JOSE FAZ TUDO
Endereço: RUA VALE DO XINGU, Nº 277, CENTRO, URUARá - PA - CEP: 68140-000
Nome: LURDINHA E OUTROS
Endereço: RUA VALE DO XINGU, Nº 277, CENTRO, URUARá - PA - CEP: 68140-000

Advogado: MARDEN WALLESON SANTOS DE NOVAES OAB: TO2898-A Endereço: Avenida Hiléia, S/n, FETRAF, Amapá, MARABá - PA - CEP: 68502-100 Advogado: VALBER CARLOS MOTTA CONCEICAO OAB: PA9729-A Endereço: Avenida Nazaré, 441, Nazaré, BELéM - PA - CEP: 66035-135

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por SIDNEY MOREIRA DE SOUZA em face de sentença proferida em 19.04.2013 (Num. 4420975 - Pág. 1/13) nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar movida por ele em desfavor de MANOEL DA DONA LINDAURA, ZEMAR, JOSE SOARES DE BRITO, TINHA DO JOSÉ FAZ TUDO, LURDINHA E OUTROS, a qual julgou improcedente a demanda, por considerar público o imóvel objeto do litígio e, diante disso, inviável a tutela possessória em favor de particular.

Em suas razões recursais (Num. 4420976 - Pág. 1/05), o apelante alega que laborou em erro o juízo de origem, ao indeferir o pleito possessório, uma vez que sua posse agrária encontra-se comprovada nos autos e a nulidade do título de domínio, do qual sua posse se originou, não pode ser declarada de ofício por órgão do ITERPA, devendo ser considerado válido como prova na presente ação.

Os apelados apresentaram contrarrazões sob o Num. 4420977 - Pág. 1/06, refutando as alegações do recorrente e pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O órgão ministerial apresentou parecer (Num. 4420979 - Pág. 1/10), opinando pelo desprovimento do recurso, uma vez que o autor somente possui a detenção do imóvel, não fazendo jus à tutela possessória.

Os autos vieram à minha relatoria por força do despacho de Num. 4420979 - Pág. 12.

Os autos migrados ao sistema PJE em 15.01.2021 - Num. 4420981 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em averiguar, primeiramente, se é viável a concessão de tutela possessória ao autor, uma vez que restou provado nos autos a natureza pública do imóvel objeto da lide e, sendo possível, se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da ordem de reintegração.

O autor, ora apelante, afirma ser legítimo proprietário do imóvel denominado Fazenda BRLATAF, localizada no município de Abel Figueiredo/PA, com área total de 512,87,28 hectares, adquirida em 20.04.2004, de Bento Herenio de Moraes e Sorael Abud Morais. Construiu na propriedade 08 tanques de criação de peixes, 15 km de cerca, 2 currais, formou metade da área em pasto, criando aproximadamente 250 cabeças de gado, galinhas, cavalos, éguas, burros, e ainda mantém no local equipamentos agrícolas, trator jirico e caminhão caçamba. Ocorre que em 30.05.2007, teve sua posse esbulhada por 25 pessoas, que invadiram sua propriedade no turno da manhã, que inclusive ameaçavam dizimar o gado caso não fosse retirado do local. Diante dos extensos prejuízos experimentados, viu-se forçado a vir a juízo requerer a reintegração de sua posse.

Os réus, ora apelados, alegam que as áreas ocupadas são terras públicas, arrecadadas pelo Estado do Pará, logo não há como reconhecer a posse do autor, que se originou de ato de “grilagem”, devendo eles serem mantidos na ocupação do imóvel.

Como provas de suas alegações, o autor juntou aos autos escritura pública de compra e venda firmada entre Joao Herenio de Moraes e Sidney Moreira de Souza, em 20.04.2004, relativa ao imóvel
Fazenda BRLATAF, localizada no município de Abel Figueiredo/PA, com área total de 512,87,28 hectares -
Num. 4420965 - Pág. 10/12

e Num. 4420966 - Pág. 31/33; depoimento prestado pelo autor junto à autoridade policial, em 30.05.2007, pouco legível - Num. 4420965 - Pág. 14/16 e Num. 4420966 - Pág. 41/42;

levantamento topográfico do imóvel - Num. 4420965 - Pág. 84/88 e Num. 4420966 - Pág. 1/27; guia de ITBI pago pela aquisição do imóvel em 05.01.2004 - Num. 4420966 - Pág. 28/30;
boletins policiais, noticiando o esbulho e as ameaças realizadas pelos posseiros ao invadirem o imóvel

(12.06.2007) e os danos causados a veículos da fazenda (13.06.2007)
- Num. 4420966 - Pág. 35/40
;

ficha de atualização cadastral e de registo de vacinação de bovinos e bubalinos, relativa ao período de junho de 2007, indicando 254 cabeças de gado na fazenda do autor, e de 28.11.2003, indicando 150 cabeças - Num. 4420966 - Pág. 43 e Num. 4420967 - Pág. 39; relatório de compras e recibos de compras feitas pelo autor de artigos de construção, datados de 2000 a 2008, indicando possíveis benfeitorias no imóvel - Num. 4420966 - Pág. 44/63 e Num. 4420967 - Pág. 1/33; fotografias do imóvel, apontando o imóvel queimado pelos posseiros, cercas derrubadas, faixas do movimento - Num. 4420967 - Pág. 34/38
; comprovante de pagamento de contribuição sindical de maio de 2007 - Num. 4420967 - Pág. 40/41;
contracheque de empregado da fazenda relativo a janeiro e junho de 2007,

- Num. 4420967 - Pág. 42/44; guias de previdência social e de recolhimento de FTGS relativas aos funcionárias da fazenda - Num. 4420967 - Pág. 45/87; comprovantes de recolhimento de impostos sobre o imóvel, datados de 2006, 2004,

- Num. 4420967 - Pág. 88/90;
dados cadastrais do imóvel junto ao Ministério da Fazenda - Num. 4420967 - Pág. 91/94; notícia jornalística, denunciando os esbulhos praticados na região

-
Num. 4420967 - Pág. 95; requerimento conjunto, formulado por grupo de proprietários de áreas do Complexo Moraes, noticiando as ameaças sofridas em seus imóveis e requerendo providências do ITERPA quanto aos atos de esbulho, em 28.05.2007 - Num. 4420968 - Pág. 1/2; requerimento feito pelo mesmo grupo junto à Secretaria de Estado de Integração Regional – SEIR, em 28.05.2007, de mesmo teor - Num. 4420968 - Pág. 3/4; requerimento feito pelo autor junto à policia civil de Abel Figueiredo, comunicando que alguns moradores locais ameaçavam retaliações contra os invasores, o que é desaprovado por ele - Num. 4420968 - Pág. 5.

Entendendo insuficiente a prova documental pré-constituída, o juízo realizou audiência de justificação, em 05.09.2007 (Num. 4420968 - Pág. 8/16). Inicialmente, foi ouvida a testemunha Dativo Araújo de Almeida, que disse:

que conhece o autor há 25 anos; QUE há cinco anos o autor adquiriu a área em questão; QUE a área tem 100 alqueires;
QUE na fazenda é criado gado, com umas 250 cabeças; QUE a área ainda tem aproximadamente 30 alqueires de mata nativa; QUE não sabe se o autor já providenciou a averbação da área de reserva ; QUE quando o autor comprou a fazenda esta já tinha a mesma área de reserva;
QUE na área trabalhavam 04 pessoas que o declarante não sabe o nome, sabendo que os mesmos trabalhavam para o autor desde que o mesmo comprou a fazenda; QUE não sabe se os trabalhadores da fazenda têm carteira assinada; QUE

a área passou a ser ocupada há uns 90 dias; QUE não sabe quem são as pessoas que estão ocupando a fazenda; QUE não sabe se o requerido José Soares Brito está morando na área ocupada, sabendo apenas que o mesmo tem influência por trabalhar no sindicato dos trabalhadores de Abel Figueiredo;
QUE os ocupantes da fazenda expulsaram os trabalhadores do autor e como quebraram as cancelas o gado também saiu da fazenda, tendo o autor alugado pasto de uma fazenda vizinha para que o gado ali permanecesse; QUE sabe que os ocupantes também queimaram uma caçamba que o autor havia arrematado da Vale do Rio Doce;
QUE viu a caçamba queimada e concluiu que tinham sido os ocupantes porque o autor não tinha mais voltado na fazenda após

a ocupação; que não sabe qual a atividade que os requeridos estão exercendo na área; QUE não sabe se está havendo algum tipo de desmatamento na área da fazenda [...] foi convidado pelo autor para ir à fazenda, mas foi impedido de entrar pelos sem terra; QUE o autor também foi impedido, em outra oportunidade, de passar pela estrada que fica em frente à fazenda, sendo que o declarante ligou para o prefeito de Abel Figueiredo pedindo providências, tendo o mesmo dito que não podia fazer nada, sendo procurada a polícia de Rondon do Pará, que repassou o caso para Marabá e depois houve uma autorização de Belém para que a polícia de Rondon fosse até o local; QUE não sabe se foi a polícia civil ou a polícia militar que foi até a estrada e liberou a passagem, tendo o autor conseguido passar pelo local; QUE o autor nunca mais voltou na área da fazenda [...] que o autor não pôde mais voltar na fazenda porque os sem terra não deicam ele passar e todo mundo sabe disso em Abel Figueiredo; QUE mora há 37 anos em Abril Figueiredo; QUE conhece

a área identificada como Complexo Moraes, mas afirma que tal denominação foi dada após as invasões, sendo que antes era conhecida como fazenda do Almir Moraes, que era dividida entre vários filhos; QUE o Sr. Almir Moraes marcou posse na área, pois a mesma era desabitada e não tinha ninguém na época; QUE na época já havia abertura da PA 70 (atual BR 222), e havia já a vila do KM 92, atual sede do município de Abel Figueiredo; QUE na época era comum as pessoas tomarem posse das áreas da região porque não havia habitação; QUE a área ficava aproximadamente 06 km da sede do município; QUE já esteve na sede da fazenda; QUE não participou da negociação da compra da área; QUE a sede da fazenda é construída em madeira [...];
QUE a fazenda tem uma produção diária de 200 litros de leite; QUE o autor estava construindo tanques para criação de peixe, mas não sabe se o mesmo já tinha alguma produção na área;
QUE conheceu os antigos proprietários da fazenda; QUE eram filhos de Almir Moraes;
QUE a pessoa que vendeu a área para o autor já estava há mais de 30 anos no local
; QUE além da fazenda do autor estão ocupadas outras duas áreas próximas; QUE não sabe se as pessoas que estão ocupando

a área estão sendo levadas pelo sindicato;
QUE com certeza a área é do Estado do Pará, pois não é titulada
; QUE o autor está pretendendo candidatura para a prefeitura de Abel Figueiredo pelo Partido dos Trabalhadores.

Em seguida, foi ouvido
Fabrício da Rocha Larceda:

QUE conhece o autor há uns dez anos, sabendo que o mesmo adquiriu a fazenda há uns seis anos; QUE fazenda tem uns 100 alqueires;
QUE a fazenda tem gado de leite e gado de corte, com aproximadamente 150

200 cabeças de gado; QUE na fazenda trabalhavam para o autor cerca de 03 a 05 pessoas, não sabendo se as mesmas tinham carteira assinada; QUE a fazenda ainda tem área de reserva nativa de aproximadamente 30 a 35 alqueires, sendo a mesma de quando o autor comprou a fazenda
; QUE a fazenda foi ocupada há uns 03 a 04 meses, por aproximadamente 45 ou 50 pessoas;
QUE a atividade da fazenda ficou prejudicada após a ocupação, pois o gado foi colocado para fora da fazenda, a sede foi depredada, e uma caçamba foi queimada;
QUE ouviu dizer que foram os ocupantes que praticaram tais atos [...]; QUE o autor após a ocupação convidou o declarante para ir até a fazenda mas foram impedidos de entrar na área; QUE o autor comprou a fazenda do senhor João Moraes; QUE na área conhecida como complexo Moraes há outros pequenos produtores [...]; QUE o declarante e o autor não entraram na Fazenda porque a cancela estava lacrada com arame farpado, mas não foram impedidos fisicamente por ninguém para entrar na área; QUE quando chegaram na porteira não havia ninguém, mas depois chegaram algumas pessoas, mas não impediram fisicamente o declarante e o autor de entrarem na área; QUE já tinha entrado na Fazenda e conhece as instalações da mesma; QUE foram até a Fazenda do autor, o declarante e uma terceira pessoa que não lembra quem é e depois chegaram outras pessoas, curiosos que foram vê o que estava acontecendo; QUE quando nasceu a área já pertencia aos Moraes, não sabendo como estes adquiriram a área em questão; QUE após a ocupação o autor procurou o declarante pela sua condição de político da cidade;
QUE a sede da Fazenda é construída parte em tijolo e parte em madeira
[...]; QUE a fazenda fica a uns quatro a cinco quilômetros da sede do município; QUE parte dos ocupantes e da cidade de Abel Figueiredo e outra parte não é do município;
QUE viu a caçamba queimada;
QUE não viu nenhuma das pessoas que se aproximaram da porteira com armas; QUE não sabe se as pessoas que estão ocupando a fazenda pertence a algum movimento, mas sabe que o senhor José Brito realiza algumas reuniões com os ocupantes da área; QUE o senhor José Brito já foi Presidente do Sindicato mas atualmente não sabe qual é a função do mesmo; QUE viu a caçamba queimada após a ocupação; QUE a caçamba pertencia ao autor; QUE as fazendas que ficam no complexo Moraes são todas próximas a sede do município de Abel Figueiredo em um número aproximado de quarenta a cinquenta pequenas e médias propriedades; QUE há outras duas fazendas ocupadas; QUE ouviu dizer que há intenção de ocupação das outras áreas do complexo.

O juízo deferiu a liminar de reintegração em 07.11.2007 - Num. 4420969 - Pág. 13/16.

Mais prova documental foi produzida, sendo juntado aos autos oficio do INCRA informando a ausência de interesse na lide, noticiando que o conjunto de fazendas integrantes do Complexo dos Morais teve sua propriedade baseada em títulos falsos do governo do Estado, motivo porque o processo foi remetido ao ITERPA, para adoção de providências legais

e noticia ainda requerimento da prefeitura de Abel Figueiredo, solicitando apoio do governo do Estado nos conflitos agrários da região - Num. 4420968 - Pág. 18/27; ofício oriundo do ITERPA, declarando que as informações fornecidas pelo juízo para análise do imóvel objeto da lide foram insuficientes. De todo modo, informa que não foram localizados registros de títulos em nome de Sidney Moreira de Souza, João Bento Herênio de Moraes, João Herênio de Moraes, A. Moraes Comércio e Industria ou no nome “Fazenda BRLATAF” - Num. 4420969 - Pág. 11;
ofício do ITERPA, informando que de fato a área foi arrecadada e que está buscando soluções pacíficas entre as partes quanto à regularização do imóvel
- Num. 4420972 - Pág. 14; ofício do ITERPA, comunicando que a área de fato é pública e que o ITERPA, por lei, só pode regularizar a posse em área de conflito mediante acordo entre as partes. Dessa feita, recomenda a extinção do feito sem julgamento de mérito - Num. 4420972 - Pág. 26;
certidão de registro do imóvel “Complexo dos Moraes”, na qual consta a arrecadação do imóvel em 17.10.2007 - Num. 4420972 - Pág. 28
; ofício oriundo do Ministério do Trabalho, declarando a ausência de fiscalizações e autuações da fazendo do autor por trabalhos degradantes - Num. 4420972 - Pág. 75; ofício oriundo do IBAMA, declarando a ausência de autuações em desfavor do autor e comunicando que apenas 10% a 20%

da área nativa do imóvel foi mantida, sendo que a maior parte da devastação se deu a partir do ano de 2007 - Num. 4420973 - Pág. 25/29 e Num. 4420973 - Pág. 60/64.

Foi realizada audiência de conciliação, em 08.12.2009, na qual a procuradora do Estado informou que o título originário da cadeia dominial no qual se funda a propriedade do autor foi declarado falso e o procurador do ITERPA informou a

impossibilidade de realizar acordo pelo fato de a área ser pública. Na ocasião, ficou pactuado entre as partes que o ITERPA teria prazo de 90 dias para apresentar parecer técnico sobre possível regularização fundiária para as partes; os requeridos ocupariam apenas 4 alqueires do imóvel durante o tramite do processo e o autor seria reintegrado na posse do restante do imóvel, não podendo destruir as benfeitorias dos réus - Num. 4420971 - Pág. 51/56.

Nos termos do acordo, foi realizada a reintegração parcial do autor na posse do imóvel em 11.01.2010 (Num. 4420971 - Pág. 62/63). Posteriormente, o autor informou o descumprimento do acordo pelos réus (Num. 4420972 – Pág. 50/56).

As partes deixaram de arrolar testemunhas, motivo porque somente o autor foi ouvido em audiência de instrução e julgamento, uma vez que os réus não se fizeram presentes - Num. 4420972 - Pág. 77/79.

Foram as provas produzidas nos autos.

Em primeiro lugar, ao contrário das alegações do apelante, entendo que está provada nos autos a natureza pública dominical do imóvel, diante da certidão de Num. 4420972 - Pág. 28, que expressamente declara a arrecadação do bem pelo Estado do Pará, aí sim, cuja presunção de veracidade somente pode ser elidida por meio de ato do Poder Judiciário. Ademais, inúmeros outros documentos nos autos apontam tal natureza, inclusive a testemunha Dativo Araújo de Almeida, arrolada pelo autor, que declarou não existir título sobre o imóvel, pertencendo ele ao Estado.

Mas tenho que a controvérsia não diz respeito a esse ponto e sim aos efeitos dele decorrentes sobre o uso da ação possessória.

É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça nega à ocupação de área pública a natureza de posse, conceituando-a como mera detenção, o que impossibilitaria o uso dos interditos possessórios. Todavia, equivocou-se o juízo de origem ao interpretar tal entendimento. A natureza de detenção da ocupação exercida pelo particular em terreno público somente se configura frente ao próprio Estado. De modo mais claro, o particular ocupante de imóvel público jamais poderá opor ao ente estatal a tutela possessória, pois, diante dele, figura como mero detentor. É nesse sentidos os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ocupação de bem público não gera direitos possessórios, mas mera detenção de natureza precária. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1678760/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ÁREA PÚBLICA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, mas mera detenção de natureza precária. 2. Pedido de indenização por benfeitorias que se afasta ante a não caracterização da posse no presente caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1448907/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017)

Todavia, a presente lide não se estabelece entre o Estado do Pará, por meio do ITERPA, e o autor, mas sim entre o autor e os réus, todos particulares, ocupantes do imóvel de maneira violenta, através de invasão. Nesse sentido, o mesmo Tribunal Superior já reconheceu a aplicabilidade das ações possessórias e, atualmente, de modo pacífico:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA DISPUTADA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE DO SOCORRO ÀS DEMANDAS POSSESSÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ainda que o bem seja público, é possível o manejo de interditos possessórios entre particulares. Precedentes. 3. É vedado, no agravo interno, apreciar questões que não foram objeto de impugnação no recurso especial, sob pena de indevida inovação recursal. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1577415/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ÁREAS PÚBLICAS DISPUTADAS ENTRE PARTICULARES.POSSIBILIDADE DO SOCORRO ÀS DEMANDAS POSSESSÓRIAS. 1. A ocupação de área pública, sem autorização expressa e legítima do titular do domínio, não pode ser confundida com a mera detenção. 2. Aquele que invade terras e nela constrói sua moradia jamais exercerá a posse em nome alheio. Não há entre ele e o proprietário ou quem assim possa ser qualificado como o que ostenta jus possidendi uma relação de dependência ou subordinação. 3. Ainda que a posse não possa ser oposta ao ente público senhor da propriedade do bem, ela pode ser oposta contra outros particulares, tornando admissíveis as ações possessórias entre invasores. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1484304/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 15/03/2016)

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Pará segue em consonância com o entendimento acima transcrito, tendo decidido inúmeras vezes pela viabilidade da tutela possessória:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARA O ÊXITO DA AÇÃO POSSESSORIA É ESSENCIAL A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, ENTRE ELES A EFETIVA PROVA DA POSSE ESBULHADA. A QUESTÃO SE TRATA APENAS DE ANALISAR A POSSE E NÃO A VALIDADE OU NÃO DO TÍTULO DE PROPRIEDADE. RESTA PROVADO NOS AUTOS QUE O AGRAVANTE UTILIZAVA A TERRA PARA PASTO E PLANTAÇÕES, CUMPRINDO SUA FUNÇÃO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Impõe-se a improcedência da ação de reintegração de posse, uma vez que não comprovados os requisitos do art. 927 e incisos do CPC, principalmente a posse e seu posterior esbulho pelos demandados, ora apelados.

2. O ônus da prova da posse é do autor e tendo alcançando seu êxito após a devida instrução e análise documental e testemunhal merece ser revigorada a liminar de reintegração de posse.

3. O fato do ITERPA compreender que a Fazenda em questão possa ter sido alvo de grilagem e que as terras pertencem na verdade ao Estado do Pará não é suficiente para retirar o direito de defesa da posse do agravante diante de terceiros particulares. Deve o Estado se assim entender buscar os mecanismos legais apropriados aos seus interesses, não cabendo discussão de domínio no presente caso

4. Conhecimento e provimento do recurso. Unanimidade. (2015.01028595-88, 144.432, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-03-19, Publicado em 2015-03-27)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO AGRAVADA QUE SUSPENDE OS EFEITOS DA LIMINAR ANTES REVIGORADA. DECISÃO RECORRIDA QUE SE FUNDAMENTA NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE IMOBILIÁRIA E NO BLOQUEIO DAS MATRICULAS EM CARTÓRIO. POSSÍVEL GRILAGEM DE TERRAS. TESE RECURSAL DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. PROCEDÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE O RECONHECIMENTO OU VERACIDADE DO DOMÍNIO DO IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/15. POSSE VELHA. NOVA INVASÃO DO TERRENO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO. UNANIMIDADE. (2016.04034337-30, 165.588, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-03, Publicado em 2016-10-05)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA EM LITIGIO. BEM DOMINIAL PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ. FATO INCONTROVERSO. DISPUTA DE POSSE ENTRE PARTICULARES SOBRE UM IMÓVEL PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA MADURA CONFIGURADA (INCISO I DO §3º, ART. 1.013 DO CPC). ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA. COMPROVADOS NOS AUTOS OS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE (ART. 927 DO CPC/73 ? ATUAL ART. 561 DO CPC). POSSE, ESBULHO E SUA DATA. PREJUDICADO O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO POSSESSÓRIA. INVERTIDO O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

Recurso dos réus conhecido e desprovido.

Recurso do autor conhecido e provido

(2019.01748278-63, 203.459, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-06, Publicado em 2019-05-08)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. FUNÇÃO SOCIAL DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE E NEM DO ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível o ajuizamento de interditos possessórios nos litígios entre particulares sobre bem público dominical.

2 - Com efeito, a posse deverá ser conferida aquele que dê função social a coisa. Ou seja, deverá atender aqueles que exercem atividade a título de moradia e de trabalho e não com fins especulativos.

3 - Na hipótese dos autos, verifico que o apelado não comprovou nem a posse do bem, nem a função social nele exercida, pois não juntou nenhum documento comprovando que construiu no terreno objeto do litígio e nem que realizou plantações ou outra atividade que demonstrasse que utilizou o imóvel de acordo com a sua função social.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(2019.04407486-10, 209.008, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-10-25)

Aqui, faço um parêntese para lembrar a lição de Venosa, quanto à posse injusta, quando afirma o mestre:

A violência, clandestinidade ou precariedade não são da posse em si mesma porque somente a vítima pode alega-la. Terceiros não têm legitimidade para arguir a injustiça da posse. A posse somente será viciada em relação a alguém. Quem invade terreno somente terá contra si o vício em relação ao justo possuidor; quem furta ou rouba só tem a posse viciada com relação ao dono da coisa surrupiada. Assim, como consequência, essa posse injusta, sendo relativa, pode ser protegida pelos interditos contra terceiros que ameacem e pretendam-na para vi. Vemos, pois, que não se trata de posse totalmente desamparada como à primeira vista pode parecer. Examina-se a injustiça da posse apenas em relação ao adversário. Cuida-se de mais um aspecto em que é protegida a aparência em prol da paz social (Monteiro, 1989:29). (2020, p. 70/71)

Sendo assim, entendo que em relação aos apelados, não se pode ter como injusta a posse do autor, que somente será assim considerada frente ao Estado.

Dito isso, passo ao mérito propriamente dito da demanda, sendo imperioso que se distinga, desde o início, o tratamento legal e dogmático conferido à posse civil e à posse agrária. Isso porque, como é sabido, o Direito Agrário há muito tempo já possui sua autonomia científica, doutrinária e jurisprudencial, o que não ocorre por acaso, mas pela evidente necessidade de aprofundamento do conhecimento que se tem acerca das relações jurídicas decorrentes do uso da terra, de sua exploração, irradiando efeito para diversos outros ramos jurídicos, como o administrativo, criminal, trabalhista, entre outros.

Dentro de tal contexto, o conceito que se tem da posse disposta no código civil não se mostra suficiente à correta compreensão do fenômeno posse no âmbito agrário, em que, muito mais poderoso do que a simples aparência de proprietário, é o uso efetivo e sustentável da terra, consagrando o princípio constitucional da função social da propriedade como elemento legitimador da posse, ao invés da simples propriedade (ROCHA; TRECCANI E OUTROS, 2019, p. 87). Isso porque no contexto agrário, a posse acaba por receber um viés social, enxergada à luz do bem comum, da necessidade de favorecimento da coletividade, ainda que em detrimento de direitos reais de determinados particulares. A posse, aqui, é vista sob a perspectiva da supremacia do interesse público sobre o privado. É o que se extrai do próprio texto constitucional, quando determina:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Embora anterior à lei maior, o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64) segue regulamentando suas disposições, pois amplamente recepcionado pelo novo ordenamento constitucional.

Instituindo os princípios básicos da política agrária brasileira, disciplinou em seu art. 2º:

Art. 2° É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta Lei.

§ 1° A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente:

a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias;

b) mantém níveis satisfatórios de produtividade;

c) assegura a conservação dos recursos naturais;

d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivem.

Dessa feita, quando chamado a apreciar determinada demanda possessória, estabelecida por meio de conflito agrário, o Judiciário há de ter a sensibilidade de adicionar, aos requisitos legais previstos nos diplomas processuais, aqueles atinentes à função social da propriedade, que legitima este direito real, mas, quanto à posse, figura como verdadeiro pressuposto de existência. Significa dizer, para que a tutela possessória possa ser concedida, é necessária a justa posse anterior, a prova do esbulho, da turbação ou ameaça e os demais elementos do art. 561 do CPC/15 ou 927 do CPC/73, sendo que a justa posse anterior é, em verdade, a justa posse agrária, configurada à luz das disposições constitucionais e legais acima transcritas, ou seja, a posse que consagre a função social da porção de terra objeto da lide.

Dessa feita, a partir do momento em que se reconhece a possibilidade de o particular buscar a tutela possessória em desfavor de outro particular, embora sobre imóvel de natureza pública, tenho desde já que laborou em erro o juízo de origem, pois em face dos réus, o autor figura-se, sim, como possuidor do bem, tendo em vista a forma como trabalhou o uso da terra, o emprego de sua mão de obra e ainda o respeito às normas tributárias e ambientais vigentes, tudo em consonância com o art. 186 da CF/88, já transcrito.

Isso porque as testemunhas foram uníssonas em afirmar que ele utilizava a fazenda para criação de gado, destinado à produção de leite e corte, assim como iniciava a expansão de atividades, para o ramo da pscicultura. Constam nos autos inúmeros recibos de compra de materiais de construção e manutenção, denotando o zelo pelo imóvel e estrutura ali existente (Num. 4420966 - Pág. 44/63 e Num. 4420967 - Pág. 1/33).

Ofícios oriundos do IBAMA e do Ministério do Trabalho demonstraram que as normas trabalhistas nunca foram desrespeitadas pelo autor, assim como as ambientais.

Inclusive, no ofício sob o Num. 4420973 - Pág. 25/29 e Num. 4420973 - Pág. 60/64, a autarquia federal deixa claro que a devastação na área intensificou-se a partir do ano de 2007, sendo que de 2004 a 2007 foram devastados ou danificados cerca de 21 hectares, enquanto a devastação/queimadas ocorridas de 2007 até 2011 chegaram a atingir 224,49 hectares da propriedade, restando somente um percentual de 10% a 20% de floresta nativa.

Os apelados, por sua vez, não apresentaram qualquer prova, qualquer indício do justo uso que estariam fazendo da terra. Sequer alegaram tal uso. Limitaram-se, ao longo de toda a demanda, a firmar que o título no qual se funda a propriedade do autor é nulo. Porém estamos diante de uma ação possessória e não petitória, logo tal domínio somente poderia ser invocado sob auxílio de outros elementos indicativos da posse, o que não ocorreu (ou ainda, diga-se, pelo Estado, se quisesse fazer frente à detenção do autor, não sendo este o caso).

Ao contrário, o que se depreende dos autos é que, ao invadirem o imóvel, os apelados ameaçaram os funcionários da fazenda, atearam fogo na caçamba existente no local, permitiram a fuga do gado e ainda arrebentaram as benfeitorias lá existentes. Não se pode considerar tais atos como legitimantes da posse agrária. Chancelá-los implicaria um verdadeiro reforço positivo a tais condutas, agravando ainda mais os conflitos e a violência agrários.

Ainda que em sede de posse agrária prevaleça o interesse público sobre o privado, não vejo nas condutas perpetradas pelos invasores a expressão do interesse coletivo, uma vez que a propriedade vinha correspondendo aos anseios legais e constitucionais quanto ao seu efetivo e produtivo uso.

Destarte, considerando a aplicabilidade do disposto no art. 927 do CPC/73 (vigente ao tempo da propositura da ação) ao caso em comento, entendo que o autor preencheu os requisitos legais para obtenção da reintegração de posse, tendo provado nos autos a justa posse agrária anterior (note-se que a ocupação do imóvel se deu de boa-fé pelo apelante, embora posteriormente tenha sido noticiada a nulidade do título originário da cadeia dominial, sendo que tal vício macula a posse frente ao Estado, mas não frente aos particulares), o esbulho praticado pelos réus e o momento de tal esbulho, motivo porque entendo forçosa a procedência da demanda.

A presente decisão, de modo algum, vulnera a propriedade do Estado ou sua posse, se assim o pretender. Todavia, no que diz respeito ao presente conflito, estabelecido somente entre os particulares, entendo que a melhor posse encontra-se junto ao autor, ora apelante.

Por oportuno, em respeito à decisão liminar proferida nos autos da ação de descumprimento de preceito fundamental – ADPF nº 828 MC/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que determinou (com efeito vinculativo) a suspensão das desocupações de imóveis esbulhados anteriormente à pandemia da COVID-19, pelo prazo de 06 (seis) meses a contar de 07.06.2021, data em que a decisão monocrática foi publicada, determino a suspensão da ordem de reintegração de posse, até que sobrevenha o prazo assinalado naquela decisão, salvo se por outro motivo se justificar a suspensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Cível, para julgar procedente a ação de reintegração de posse do autor sobre o imóvel
denominado Fazenda BRLATAF, localizada no município de Abel Figueiredo/PA, com área total de 512,87,28 hectares,
suspendendo, todavia, a ordem de reintegração de posse, até que sobrevenha o prazo assinalado na decisão liminar proferida nos autos da ação de descumprimento de preceito fundamental – ADPF nº 828 MC/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que determinou (com efeito vinculativo) a suspensão das desocupações de imóveis esbulhados anteriormente à pandemia da COVID-19, pelo prazo de 06 (seis) meses a contar de 07.06.2021, data em que a decisão monocrática foi publicada, salvo se por outro motivo se justificar a suspensão, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 30/11/2021